Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Exceção de pré-executividade. via inadequada. Contrato administrativo. Vício de consentimento. Analfabetismo. Capacidade civil. necessidade dilação probatória. recurso desprovido.
I. Caso em exame:
1. Ação de execução fundada em contrato de concessão de direito real de uso firmado entre a TERRACAP e a empresa Lanternagem e Pintura Betão Ltda. 2. A agravante atuou como fiadora, alegando vício de consentimento devido ao analfabetismo e promessa enganosa do representante da concessionária.
II. Questão em discussão:
3. A questão consiste em analisar se a alegação de vício de consentimento, com base no analfabetismo da agravante, é suficiente para invalidar o contrato administrativo.
III. Razões de decidir:
4. A alegação de analfabetismo, por si só, não constitui causa de incapacidade absoluta ou relativa, conforme os artigos 3o a 5o do Código Civil.
5. O analfabetismo pode gerar dúvidas sobre a compreensão dos termos do contrato, mas não inviabiliza a validade da fiança prestada.
6. A alegação de vício de consentimento exige dilação probatória, afastando a possibilidade de análise pela exceção de pré-executividade, devendo ser discutida por meio de embargos, conforme o art. 914 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso não provido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o a 5o, 914.